Tribunal: STJ
Processo: 0434190-43.2005.8.09.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2342528 - GO (2023/0125301-0)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
:
BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
:
ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
:
HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
CUMULAÇÃO COM MULTA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Afastam-se as Súmulas n. 7/STJ e 280/STF quando a controvérsia versa sobre a correta aplicação de
norma processual federal, sem necessidade de reexame de provas ou de legislação local.
2. As astreintes e a multa administrativa possuem naturezas jurídicas distintas: coercitiva e prospectiva
aquela; punitiva e retrospectiva esta, razão pela qual sua cumulação não configura bis in idem.
3. Admite-se a revisão do montante acumulado das astreintes, inclusive de ofício, quando exorbitante ou
desproporcional à obrigação principal (art. 537, §1o, do CPC).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso mas
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57088104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: b6e3dcb1-5c47-4abf-b084-ac1902bea725

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2342528 - GO(2023/0125301-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. CUMULAÇÃO COM MULTA
ADMINISTRATIVA.
. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
BIS IN IDEM
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Afastam-se as Súmulas n.
e
quando a controvérsia
7/STJ
280/STF
versa sobre a correta aplicação de norma processual federal, sem
necessidade de reexame de provas ou de legislação local.
2. As astreintes e a multa administrativa possuem naturezas jurídicas
distintas: coercitiva e prospectiva aquela; punitiva e retrospectiva esta,
razão pela qual sua cumulação não configura
.
bis in idem
3. Admite-se a revisão do montante acumulado das astreintes,
inclusive de ofício, quando exorbitante ou desproporcional à obrigação
principal (art. 537, §1o, do CPC).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO
BRASIL) contra decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Goiás.
Documento eletrônico VDA56832539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:51
Código de Controle do Documento: 62715248-3f85-44b5-8526-ddd45fee2dc9

O recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL (e-STJ, fls. 2.098 a
2.108) apontou violação do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (
art. 461,
), sustentando a ocorrência de
, pois as próprias leis municipais já
CPC/73
bis in idem
preveem sanções pecuniárias para o caso de descumprimento, tornando a imposição
de astreintes uma dupla penalidade pelo mesmo fato.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o
recurso especial (e-STJ, fls. 2.197 a 2.199), com base na incidência da Súmula no 7 do
STJ, por entender que a análise da matéria demandaria reexame fático-probatório, e
da Súmula no 280 do STF, por suposta necessidade de análise de legislação local.
No presente agravo (e-STJ, fls. 2.205 a 2.213), o BANCO DO BRASIL
sustenta que a questão é unicamente de direito, não havendo necessidade de reexame
de provas ou de interpretação de direito local, mas sim de verificar a correta aplicação
de norma processual federal (art. 461, § 4o, do
).
CPC/73
As contrarrazões foram apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS (MINISTÉRIO PÚBLICO) (e-STJ, fls. 2.219 a 2.220), pugnando
pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
De início, o recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Da alegada violação ao
§ 4o, do
(
)
art. 461,
CPC/73 bis in idem
O
§ 4o, do
autorizava o juiz a impor multa diária ao réu
art. 461,
CPC/73
para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo que
a medida deveria ser "suficiente ou compatível com a obrigação". A finalidade do
instituto é coercitiva, visando a compelir o devedor a cumprir a determinação judicial.
No caso em análise, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, condenou
o BANCO DO BRASIL ao cumprimento das disposições das Leis Municipais no
e no
fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de
781/2001
851/2003,
descumprimento (e-STJ, fls. 756 a 769).
Ocorre que as próprias leis municipais, cuja observância é o objeto da ação,
já preveem sanções pecuniárias de natureza administrativa para o caso de infração às
suas normas. A Lei Municipal no
em seu
o, estabelece advertência e
781/2001,
art. 5
multas progressivas em caso de reincidência. De modo similar, a Lei Municipal no
em seu
o, parágrafo único, também prevê a aplicação de multa em
851/2003,
art. 2
UFIRs (e-STJ, fl. 2.107).
Documento eletrônico VDA56832539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:51
Código de Controle do Documento: 62715248-3f85-44b5-8526-ddd45fee2dc9

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o
entendimento de que a coexistência de multas administrativas (decorrentes do poder
de polícia) e astreintes (multas cominatórias fixadas pelo Judiciário) não configura bis
ou duplicidade de sanção. Enquanto a multa administrativa possui natureza
in idem
punitiva e retrospectiva, voltada à sanção pela infração de normas
as astreintes possuem natureza coercitiva, persuasiva e
legais/regulamentares,
prospectiva, visando unicamente assegurar a autoridade e a efetividade das decisões
judiciais.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO TRÂNSITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE
CARGA EM EXCESSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E MULTA
COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
CTB.
LEI
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. EQUILÍBRIO ENTRE
PROBABILIDADE DE PUNIÇÃO E GRAVIDADE DA SANÇÃO.
NECESSIDADE DE EFEITO INIBITÓRIO CONCRETO.
1. O recurso especial foi analisado e provido à luz de seus argumentos
e diante da adoção pela origem de entendimento divergente da
jurisprudência desta Corte sobre a matéria.
2. É possível o manejo de ação civil pública para imposição de
obrigação de não fazer e multa cominatória para vedar o transporte de
cargas em excesso por vias públicas, sendo presumidos os danos
coletivos decorrentes da prática.
3. Inexiste dupla punição (bis in idem) pela coexistência de sanção
administrativa e ordem inibitória de conduta danosa à coletividade.
4. A razoabilidade da sanção deve considerar o contexto econômico
da conduta e não ante sua identificação isolada. A prática empresarial
que visa o lucro às custas da socialização dos danos por toda a
coletividade é sabidamente de rara verificação, razão pela qual a
punição pelos atos constatados deve ser gravosa, a fim de se conferir
efeito inibitório concreto à ordem judicial. Sem prejuízo de moderação
das astreintes pela instância ordinária, não se vislumbra o excesso no
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.711.805/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
7/4/2021.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso desafiando acórdão denegatório de mandado de segurança,
no qual a agravante foi condenada a pagar multa por descumprimento
de ordens judiciais.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de ilegalidade ou
teratologia que justificassem a utilização do mandado de segurança,
na não necessidade de suspensão da execução em razão da ADC n.
Documento eletrônico VDA56832539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:51
Código de Controle do Documento: 62715248-3f85-44b5-8526-ddd45fee2dc9

51, e na aplicação de multas por descumprimento de determinações
judiciais no âmbito do processo penal. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
aplicação de astreintes no processo penal e se a multa imposta é
proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da
agravante e a natureza das infrações.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da
multa por seguro garantia judicial e a alegação de bis in idem pela
imposição de novas multas após a consolidação de débitos anteriores.
III. Razões de decidir
5. A aplicação de astreintes no processo penal é admitida, desde que
observadas as garantias processuais, e a multa imposta é
proporcional à capacidade econômica da agravante.
6. A substituição da multa por seguro garantia judicial não é cabível,
pois o caso versa sobre execução provisória de astreintes, e não
sobre penhora.
7. Não há bis in idem, pois a multa é devida até o efetivo cumprimento
da ordem judicial, sendo lícita a aplicação de novas multas por
descumprimentos reiterados.
8. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária do
do Código de Processo Civil possuem finalidades e
art. 536
regramentos distintos, não havendo que se falar na substituição de
uma modalidade pela outra. Uma vez que o caso sob exame versa
apenas sobre a multa diária, não há que se falar na incidência do
limite de 10 (dez) salários-mínimos previsto no
do Código de
art. 77
Processo Civil. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo
regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível a aplicação
de astreintes no processo penal, desde que observadas as garantias
processuais. 2. A multa imposta é proporcional à capacidade
econômica da parte e visa assegurar o cumprimento da decisão
judicial. 3. A substituição da multa por seguro garantia judicial não é
cabível em execução provisória de astreintes. 4. Não há bis in idem na
aplicação de novas multas por descumprimentos reiterados".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537, 835, 2o; CPP,
o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
,
art. 3
REsp 1.568.445/PR
Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, RMS
Sexta
20/8/2020;
61717/RJ,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
(AgRg no RMS n.
11/03/2021.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
67.861/RS,
julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

Dessa forma, a previsão de penalidade administrativa nas Leis Municipais
nos
e
não constitui óbice à fixação de astreintes para compelir o
781/2001
851/2003
réu ao cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente. A medida
mostra-se compatível com a obrigação, nos termos do
§ 4o, do
pois
art. 461,
CPC/73,
visa garantir o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Entretanto, ressalte-se que o montante global das astreintes pode ser revisto
a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o valor acumulado tornar-se exorbitante ou
Documento eletrônico VDA56832539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:51
Código de Controle do Documento: 62715248-3f85-44b5-8526-ddd45fee2dc9

desproporcional à obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade
e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 537, § 1o,
).
CPC/15
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial, mantendo o acórdão recorrido que convalidou a fixação da multa
diária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:51
Código de Controle do Documento: 62715248-3f85-44b5-8526-ddd45fee2dc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.342.528 / GO
Número Registro: 2023/0125301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
043419043 04341904320058090091 200504341906 201903571080 43419043 4341904320058090091
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA57078142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 734c570a-ee91-42f3-9011-8936cf656da6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 734c570a-ee91-42f3-9011-8936cf656da6